Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. CRITÉRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. PROVA. ÔNUS. ART. 373, INCISO I. CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora trazer aos autos prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na hipótese, o autor deixou de comprovar inequívoca alteração em sua capacidade econômico-financeira que o impossibilite de arcar com os alimentos do apelado tal qual arbitrados em sentença proferida em processo de alimentos anterior, fato que inviabiliza acolher o pedido de revisão da prestação alimentícia.

3. A mera alegação de que a verba alimentar a que restou obrigado em sentença em favor de seu filho extrapola suas possibilidades e é um óbice à prestação dos alimentos não é fundamento hábil a furtar o apelante/alimentante de seu dever de sustento, vez que este goza de plenas condições físicas e mentais para o exercício da atividade laborativa.

4.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.